Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-55.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005268-55.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KATIA DA SILVA XAVIER - CPF: 008.478.971-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. DANO EM FIAÇÃO ELÉTRICA. ROMPIMENTO POR CAMINHÃO QUE PASSAVA PELA RUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE CUIDADO DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a primeira reclamada (AMBEV S.A.) a efetuar a instalação completa do padrão de energia elétrica da residência da autora, e a segunda reclamada (ENERGISA) a realizar a manutenção da rede de energia elétrica do local afetado pelo acidente. Ambas foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Conforme consta dos autos, a autora alega que em 30/10/2024, um caminhão da frota da empresa AMBEV S.A. estava trafegando pela Rua Dom Osório Strofel e, devido à sua altura, atingiu a fiação de energia elétrica, danificando o padrão de energia da residência da autora, causando danos materiais e expondo pessoas a risco. A autora afirma ter tentado solução pacífica junto às reclamadas para recomposição dos danos materiais e para a manutenção da rede de energia elétrica, mas teve seu pedido negado.

3.

O rompimento da fiação elétrica causada por veículo de terceiro, não afasta a responsabilidade solidária da Empresa de Energia, quando não atendida ou comprovada por esta, as regras normativas no serviço prestado, no caso, a correta altura da fiação. Do mesmo modo,

resultando o dano em razão do rompimento da fiação acessória (
comunicação
) que utiliza a estrutura da Empresa de Energia, permanece a solidariedade.

4.

A falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica resulta de sua negligência no cumprimento dos deveres de fiscalização e manutenção da rede. Por conseguinte, deve ser responsabilizada, solidariamente, pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.

5.

Por fim, quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros, a sentença determinou a incidência de "juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data, ambos pela taxa SELIC, na forma do art. 406, parágrafo 1º, do Código Civil". Tal determinação não merece reparos, visto que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) “
CIVIL
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA.
TAXA

SELIC
. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A partir da vigência do
Código

Civil
de 2002, os juros moratórios deverão observar a
taxa
que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (
art
.
406
).Atualmente, a
taxa
dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a
Taxa

SELIC
. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a
taxa

SELIC
deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ).Agravo interno provido em parte (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2378183 SP 2023/0186225-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

6.

A
sentença que determinou as Reclamadas à obrigação de fazer, bem como condenou a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025